Tribunal: TJSP
Processo: 1006228-27.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores – Contrato de Promessa de Compra e Venda – Alegação dos autores de que foram ludibriados pelos prepostos da ré quanto à possibilidade de contratação de financiamento do preço de aquisição - Sentença de parcial procedência, para declarar rescindido o contrato e determinar a restituição integral dos valores pagos – Inconformismo da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores – Contrato de Promessa de Compra e Venda – Alegação dos autores de que foram ludibriados pelos prepostos da ré quanto à possibilidade de contratação de financiamento do preço de aquisição - Sentença de parcial procedência, para declarar rescindido o contrato e determinar a restituição integral dos valores pagos – Inconformismo da ré – Alegação de que não teve culpa pelo desfazimento do negócio – Acolhimento, em parte – Caso em que incumbia exclusivamente aos adquirentes avaliarem suas possibilidades financeiras e o preço do imóvel a ser adquirido, não sendo razoável atribuir o equívoco de avaliação e o consequente desfazimento do negócio à empresa ré e seus prestadores de serviço – Devolução da comissão de corretagem que é inviável uma vez que o autor concordou expressamente com a sua cobrança – Restituição de valores que deve observar os termos contratuais, redigidos conforme disposto na Lei 13.786/2018 - Ação improcedente – Recurso provido.